Tribunal: TJSP
Processo: 1002510-04.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRETENSÃO REGRESSIVA – SEGURO DE DANO – Prova do nexo de causalidade entre os danos havidos e a falha na prestação de serviços. Ressarcimento devido. Laudo pericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza quanto à origem do dano. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.